Tribunal: TCU
Processo: 005.701/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8843/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 143, V, 'c', do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistente a determinação contida no item 9.10 do Acórdão 3572/2020-TCU-Segunda Câmara , por perda de objeto, e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Ana Luísa Palhares de Miranda, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.701/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.572/2020-8 (Cobrança Executiva); Processo 033.573/2020-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Ana Luísa Palhares de Miranda (XXX.304.947-XX) 1.3. Órgão: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.